Tribunal: TJDFT
Processo: 0805522-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, o qual visava à anulação do auto de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não sabia que a notificação se dava no momento da autuação. Apesar de estar com endereço atualizado, afirma que não recebeu nenhuma notificação. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71262882.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; ii) da regularidade do auto de infração e da notificação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro;
IV – RAZÕES DE DECIDIR
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura uma infração de mera conduta, conforme previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse entendimento também está consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (TUJ), que estabelece: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Nos termos da Súmula 312/STJ, a validade da aplicação de multa de trânsito exige a notificação do infrator em dois momentos: a notificação da autuação e a notificação da penalidade. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de infração flagrada, a notificação da lavratura do auto é dispensável, pois o infrator toma ciência no ato da autuação (art. 280, VI, § 3o, c/c art. 281, II, do CTB).
9. No caso, embora o recorrente não tenha ficado com cópia do auto de infração, ele teve ciência inequívoca do ocorrido no momento da abordagem. Ademais, posteriormente, foi regularmente notificado por correspondência, documento encaminhado, ID 71262870, pág. 8/9, tomando ciência do prazo para apresentação de defesa prévia.
10. Ausente nulidade na lavratura do auto de infração, uma vez que o recorrente foi devidamente notificado, permitindo a apresentação de defesa prévia na esfera administrativa.
11. Conforme dispõe o artigo 281, inciso II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias. Além disso, o artigo 282 do mesmo diploma legal estabelece que, após a aplicação da penalidade, deve ser expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por meio de remessa postal ou qualquer outro recurso tecnológico idôneo que assegure sua ciência acerca da penalidade imposta. No mesmo sentido, a Súmula 312 do STJ esclarece que "é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal". Dessa forma, o procedimento para aplicação de multa de trânsito exige a comunicação ao infrator em dois momentos distintos: primeiramente, por meio da notificação da autuação e, posteriormente, por meio da notificação da penalidade aplicada, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
12. No caso em análise, o recorrente foi notificado pessoalmente no momento da abordagem policial acerca da autuação da infração, o que dispensa a necessidade de notificação por meio postal ou eletrônico. Apesar disso, conforme consta no documento de ID 71262870, pág. 8/9, a autuação também foi enviada via Correios para o endereço do recorrente, garantindo-lhe plena ciência da infração e do prazo para apresentação de defesa na esfera administrativa. Precedente: Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
13. Registra-se, ainda, que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF no exercício do poder de polícia possuem presunção de legalidade, uma vez que são fundamentados nos princípios da legalidade e moralidade, que orientam toda a atuação da Administração Pública. Dessa forma, não há que se falar em nulidade se não houver comprovação de abuso de poder ou ausência dos pressupostos fáticos que embasaram sua edição. Diante disso, a sentença recorrida mostra-se acertada e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 165-A; 281, inciso II; 282, do CTB;
Artigo 5o, incisos I e II, da Resolução no 636/2016 do CONTRAN;
Artigo 80, II, do CPC
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024;
Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.